Tribunal: TJDFT
Processo: 0715096-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Vistos etc. Conforme se infere dos autos, a agravante fora instada a evidenciar sua situação financeira atual, de forma a ser aferido se pode ou não ser legitimamente agraciada com o benefício da justiça gratuita neste agravo de instrumento. Atendendo ao chamamento, cingira-se a colacionar extratos bancários demonstrativos de operações realizadas em contas bancárias de sua titularidade mantidas junto as instituições PagSeguro Internet S/A e BRB – Banco de Brasília S/A1, referentes a limitado interregno temporal. Nesse contexto, considerando que não restara evidenciada sua situação financeira atual, e que, como pessoa jurídica, somente pode ser agraciada com o benefício se evidenciada sua incapacidade financeira de suportar os custos processuais, o que não ocorrera, indefiro o pleito que formulara almejando a fruição da benesse postulada e assinalo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para promover o preparo, sob pena de negativa de seguimento ao presente agravo de instrumento. I. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 58879613 (fls. 24/34) e ID Num. 58879614 (fl. 35).